Tribunal: TJBA
Processo: 8008080-79.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008080-79.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s):

APELADO: CAROLINO MENDES PINHEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE PARECER DO NATJUS E NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA, E CARÁTER EXTRA PETITA DA SENTENÇA REJEITADAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESE PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. PACIENTE SUBMETIDO À AMPUTAÇÃO INFRAPATELAR POR COMPLICAÇÕES DE PÉ DIABÉTICO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA MANTIDA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itabuna e Reexame Necessário contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente portador de pé diabético, submetido à amputação infrapatelar direita, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, determinando que o Município e o Estado da Bahia, solidariamente, fornecessem prótese para reabilitação e tratamento fisioterapêutico por tempo indeterminado, além de todos os procedimentos necessários à recuperação da saúde, com imposição de multa diária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se existe carência de ação por falta de interesse processual diante da ausência de resposta formal da Administração Pública aos ofícios expedidos pela Defensoria Pública; (ii) saber se a ausência de parecer favorável do NATJUS e a não realização de perícia médica prejudicam o julgamento da causa; (iii) saber se a sentença possui caráter extra petita quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência; (iv) saber se está comprovada a hipossuficiência do autor e se o princípio da reserva do possível pode afastar a pretensão autoral; (v) saber se é cabível a imposição de multa diária e a autorização de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da obrigação, bem como se deve ser fixado termo final para a obrigação de fazer; (vi) saber se é possível a condenação do Município e do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, considerando a existência de legislação estadual que veda tal pagamento.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de carência de ação por falta de interesse processual não merece acolhida, pois a ausência de resposta aos ofícios expedidos pela Defensoria Pública configura resistência à pretensão autoral, ainda que omissiva, caracterizando a necessidade do provimento jurisdicional, nos termos do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

4. A preliminar relativa à ausência de parecer favorável do NATJUS e à necessidade de perícia médica não prospera, pois foi efetivamente realizada consulta ao Núcleo de Apoio Técnico e o parecer, ainda que desfavorável, não vincula o magistrado no exercício do livre convencimento motivado, sendo a documentação médica acostada aos autos suficientemente clara quanto à necessidade do tratamento pleiteado.

5. A preliminar de caráter
extra petita
da sentença quanto aos honorários advocatícios não merece prosperar, pois consta expressamente na petição inicial pedido de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, além de ser pacífico o entendimento de que tal condenação constitui pedido implícito decorrente do princípio da causalidade.

6. A hipossuficiência do autor está devidamente comprovada, aplicando-se a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o apelante produzido qualquer prova capaz de elidir tal presunção.

7. O princípio da reserva do possível não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde quando se trata de fornecimento de tratamento essencial à recuperação funcional e à qualidade de vida do paciente, integrando o núcleo do mínimo existencial, conforme jurisprudência consolidada do STF, incumbindo ao Poder Público o ônus de demonstrar concretamente a impossibilidade material de cumprimento da obrigação.

8. É possível a fixação de multa diária e a autorização de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento de saúde, conforme previsto no art. 536 do CPC e jurisprudência do STJ, tratando-se de medidas coercitivas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, sendo o bloqueio medida subsidiária e excepcional a ser adotada apenas em caso de descumprimento e esgotadas as tentativas de cumprimento voluntário.

9. Não há necessidade de fixação apriorística de termo final para a obrigação de fornecimento de tratamento fisioterapêutico por tempo indeterminado, pois se trata de relação jurídica de trato continuado cuja duração deve ser estabelecida conforme a evolução clínica do paciente, podendo o ente público, em caso de cessação da necessidade terapêutica, demonstrar tal circunstância e requerer a revisão da decisão.

10. O Tema 1002 de Repercussão Geral do STF estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo tal entendimento prevalecer sobre legislação estadual que veda o pagamento de honorários, pois a tese firmada pelo STF possui efeito vinculante e as normas estaduais que afastam tal direito constituem restrições à autonomia institucional da Defensoria Pública.

11. Em sede de reexame necessário, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, pois encontra-se em perfeita consonância com os princípios constitucionais que regem o direito à saúde, com a jurisprudência consolidada do STF e com as normas processuais que regem as obrigações de fazer e as medidas de efetivação da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário, com majoração dos honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor já fixado na origem.

Tese de julgamento: "1. A ausência de resposta formal da Administração Pública aos ofícios expedidos pela Defensoria Pública configura resistência omissiva à pretensão autoral, caracterizando o interesse processual e afastando a carência de ação. 2. A hipossuficiência do autor presume-se verdadeira quando declarada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte adversa o ônus de provar o contrário, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O princípio da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde quando se trata de fornecimento de tratamento essencial que integra o núcleo do mínimo existencial, incumbindo ao Poder Público demonstrar concretamente a impossibilidade material de cumprimento da obrigação. 4. É cabível a fixação de multa diária e a autorização de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento de saúde, conforme art. 536 do CPC e jurisprudência do STJ. 5. Em obrigações de trato continuado envolvendo fornecimento de tratamento de saúde prescrito por tempo indeterminado, não há necessidade de fixação apriorística de termo final, podendo o ente público requerer revisão da decisão mediante comprovação da cessação da necessidade terapêutica. 6. A tese firmada pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral, que assegura o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, prevalece sobre legislação estadual que veda tal pagamento, por possuir efeito vinculante e fundamentar-se na autonomia constitucional das Defensorias Públicas.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, § 1º, 6º, 196, 227; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 496, I e § 2º, 536, § 1º, 85, §§ 2º e 11, 1.026, § 2º; LC nº 80/94, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 26/2006; Lei Estadual nº 11.045/2008; Lei nº 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 de Repercussão Geral; STF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário 745745, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgInt no AREsp 879520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 02/06/2016; TJ-BA, APL 80000804720198050032, Rel. Des. Marcia Borges Faria, j. 06/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008080-79.2022.8.05.0113, tendo como Apelante o Município de Itabuna e Apelados Carolino Mendes Pinheiro e o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
rejeitar as preliminares, conhecer
e negar provimento
a apelaç
ão
, mantendo a sentença em reexame necessário.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator